Tribunal: TJDFT
Processo: 0703689-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CONCESSÃO. RECURSO, AO FINAL, DESPROVIDO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO. LIMINAR. SOBREPOSIÇÃO PELO JULGADO COLEGIADO. SUBSTITUIÇÃO PELO ACÓRDÃO. CASSAÇÃO. CONSIGNAÇÃO NO DISPOSITIVO DO VOTO CONDUTOR. DESNECESSIDADE. EFEITO OPE LEGIS INERENTE AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022).
2. Desprovido o recurso de agravo, é inerente à resolução, independendo de afirmação explícita, porquanto encerra efeito agregado ao recurso ope legis, que a decisão liminar originalmente concedida fora cassada ou ficara prejudicada, sendo despiciendo, pois, porquanto efeito próprio da resolução, que essa pontuação fique explicitamente grafada no dispositivo do julgado colegiado, soando apreensão diversa tecnicamente impossível, obstando que o provimento colegiado seja reputado omisso por não ter contemplado a assertiva.
3. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.